Tribunal: TJSP
Processo: 1014955-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONCURSO INTERNO - SELEÇÃO PARA O CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – LIMITE MÁXIMO DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA PMESP – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso Interno de seleção para o curso de Bacharel em Educação Física. Indeferimento de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – CONCURSO INTERNO - SELEÇÃO PARA O CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – LIMITE MÁXIMO DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA PMESP – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso Interno de seleção para o curso de Bacharel em Educação Física. Indeferimento de inscrição por descumprimento do limite máximo temporal de 10 anos de efetivo exercício prestado à PMESP. Inadmissibilidade. Ausência de previsão legal. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014955-59.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MURILLO RINALDI AMENDOEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
2
VOTO No 30.636
APELAÇÃO No 1014955-59.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MURILLO RINALDI AMENDOEIRA
Juiz de 1a Instância: Adriana Barrea
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR
CONCURSO INTERNO - SELEÇÃO PARA O CURSO DE
BACHAREL
EM
EDUCAÇÃO
FÍSICA

INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO LIMITE MÁXIMO
DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA PMESP
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Concurso Interno de seleção para o curso de Bacharel em
Educação
Física.
Indeferimento
de
inscrição
por
descumprimento do limite máximo temporal de 10 anos de
efetivo exercício prestado à PMESP. Inadmissibilidade.
Ausência de previsão legal. Ilegalidade e ofensa a direito
líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 62/65, cujo relatório
se adota, concedeu segurança contra indeferimento de inscrição do
impetrante em concurso interno da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Inconformada apela a Fazenda do Estado
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o
discrímen realizado é conforme ao princípio de isonomia e ao interesse
público, pois o limite máximo de tempo de serviço para acesso ao curso
para formação de bacharel em Educação Física atende à necessidade de
retorno do investimento de tempo e recursos públicos na formação do
profissional, com prestação do serviço especializado por tempo considerável
antes de sua inativação.
Recurso processado, com contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
3
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Pese
o
inconformismo
do
apelante,
merece confirmação a r. sentença atacada.
Segundo estabelece a Carta Magna,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX,
CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY
LOPES MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p. 38).
E continua o saudoso mestre: “Quando a
lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente
com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido
nem certo, para fins de segurança” (ob. cit.).
De acordo com a Constituição Federal, “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
4
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração” (art. 37, II).
Segundo HELY LOPES MEIRELLES, os
“concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição,
mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação
legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidatos se
inteirem de suas bases e matérias exigidas. Suas normas, desde que
conformes com a CF e a lei, obrigam tanto os candidatos quanto a
Administração” (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, p. 437).
No caso vertente, o Edital DEC-2/23/20
prevê como requisito para inscrição em concurso interno de seleção para o
Curso de Bacharel em Educação Física “ser Tenente PM, Sargento PM,
Cabo PM ou Soldado PM, se policial militar do Estado de São Paulo, com,
no mínimo, 05 (cinco), e, no máximo,10 (anos) anos de efetivo serviço
prestados à PMESP, mediante apresentação de declaração (Anexo “C”) do
Oficial P/1 da OPM do candidato, completados até o último dia destinado às
inscrições” (item 3.1 - fls. 12). Cinge-se a controvérsia à legalidade da
limitação temporal prevista no Edital.
Estabelece a Lei Complementar Estadual
no 1.036/08, na parte que interessa:
“Artigo 1o - Fica instituído o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, dotado de características próprias, nos termos
do artigo 83 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, para o fim de
qualificar recursos humanos para o exercício das funções atribuídas
aos integrantes dos Quadros da Polícia Militar, em conformidade com
a filosofia de polícia comunitária, especialmente as funções voltadas à
polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, às atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
5
de bombeiro e à execução das atividades de defesa civil.
Parágrafo único - O Sistema de Ensino da Polícia Militar promoverá a
transmissão de conhecimentos científicos e tecnológicos, humanísticos
e gerais, indispensáveis à educação e à capacitação, visando à
formação, ao aperfeiçoamento, à habilitação, à especialização e ao
treinamento do policial militar, com o objetivo de torná-lo apto a atuar
como operador do sistema de segurança pública.
(...)
Artigo 7o - A Polícia Militar promoverá seminários, cursos, estágios,
encontros técnicos e científicos, objetivando o aperfeiçoamento
profissional, o intercâmbio cultural e a integração social e comunitária
de seus profissionais.
(...)
Artigo 13 - Os cursos e as atividades de educação previstos no artigo
7o desta lei complementar, desenvolvidos pelo Sistema de Ensino da
Polícia Militar, dependendo de sua natureza e da conveniência da
Instituição, poderão ser frequentados por policiais militares nacionais e
estrangeiros, por militares das Forças Armadas, brasileiras ou de outras
nações, desde que atendidos os requisitos desta lei complementar e
seu regulamento e, para os estrangeiros, a legislação pertinente”.
O Decreto Estadual no 54.911/09, que
regulamenta esta lei, da mesma forma não prevê qualquer limite máximo de
efetivo serviço prestados à PMESP para inscrição no curso:
“Artigo 80 - A Polícia Militar contará com curso de graduação
destinado a qualificar o policial militar ao exercício de funções
atinentes ao preparo físico, à saúde e ao treinamento de técnicas
policiais, sob responsabilidade da Escola de Educação Física - EEF,
mantido nos termos do Decreto-Lei federal no 1.043,de 21 de outubro
de 1969, cujo funcionamento será disposto na Diretriz Geral de Ensino
DGE”.
Portanto, se inexiste previsão legal a
estabelecer a limitação temporal, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato
administrativo que impôs como condição à inscrição no curso de bacharel
em educação física o limite máximo de 10 anos de efetivo serviço prestado
à PMESP, uma vez que restritiva aos direitos dos candidatos.
A discricionariedade da Administração
deve ser pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob
pena de se transformar em arbitrariedade, ilegal e discriminatória, como no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
6
Nessas condições, torna-se legítima a
intervenção do Poder Judiciário, que deve zelar pela observância dos
princípios constitucionais, garantindo a igualdade a todos de condições de
participação no certame. A propósito, esse o entendimento consolidado na
jurisprudência deste E. Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Polícia Militar. Concurso interno para o
curso de bacharel em educação física. Edital DEC 2/23/20 que prevê
tempo mínimo e máximo de efetivo serviço. Pretensão de
participação no certame sem a exigência editalícia. Artigo 37, II, da
CF. Inexistência de lei que prevê a imposição. Ilegalidade.
Precedentes. Sentença mantida Remessa necessária e recurso
conhecidos e não providos” (Apelação/Remessa Necessária no
1015893-54.2020.8.26.0053, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 17/09/2020).
“ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO. 1o Tenente da Polícia
Militar. Exclusão do candidato do concurso interno para curso de
bacharel em educação física por contar com mais de 10 anos de
serviço efetivo prestado à Polícia Militar. Previsão no edital.
Descabimento. Ato impugnado que extrapola os limites da
razoabilidade e da finalidade que se deve ater a administração
pública. Limite temporal não previsto em lei. Observância dos art. 37,
inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal.
Discricionariedade que tem limite na legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Atos administrativos, inclusive discricionários, que
se sujeitam ao controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
1014687-05.2020.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a
Câmara de Direito Público, j. 11/09/2020).
“CONCURSO INTERNO POLÍCIA MILITAR para admissão no curso de
bacharelado em educação física. Mandado de segurança. Previsão
no edital de tempo máximo de efetivo exercício prestado à Polícia
Militar. Impossibilidade. Limitação de tempo serviço que não encontra
amparo legal. Segurança concedida em 1o grau. Necessidade de
manutenção da decisão em 2a instância. RECURSOS VOLUNTÁRIO E
OFICIAL
DESPROVIDOS”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1016267-70.2020.8.26.0053, Rel. Des. Isabel Cogan, 13a Câmara de
Direito Público, j. 09/09/2020).
"APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR - Concurso
interno de seleção para o curso de bacharel em educação física -
Edital que impõe, como requisito de inscrição, o limite máximo de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
7
anos de efetivo serviço prestados à PMESP - Não cabimento -
Ausência de previsão legal - Ato administrativo que não pode
restringir, de forma desarrazoada, os direitos dos candidatos

Sentença denegatória reformada Recurso provido" (Apelação Cível
no 1016716-28.2020.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a Câmara
de Direito Público; j. 03/09/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA
POLICIAL MILITAR
CONCURSO
INTERNO DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE BACHAREL EM EDUCAÇÃO
FÍSICA Edital que impõe, como requisito de inscrição, o limite máximo
de 10 anos de efetivo serviço prestados à PMESP Não cabimento
Ausência de previsão legal
Ato administrativo que não pode
restringir, de forma desarrazoada, os direitos dos candidatos

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida. Apelo e
reexame necessário não providos” (Apelação/Remessa Necessária no
1017040-18.2020.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a Câmara
de Direito Público, j. 27/08/2020).
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso interno para curso de bacharel em educação física

Inscrição
Restrição
Requisito estabelecido em edital de tempo
mínimo de cinco anos e máximo de dez anos de efetivo serviço
prestados à PMSP Inexistência de amparo legal Inadmissibilidade
Inteligência dos art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X, todos da
Constituição Federal Precedentes Sentença mantida Recursos
desprovidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1016999-51.2020.8.26.0053, Rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de
Direito Público, j. 06/08/2020).
“CONCURSO PÚBLICO. Processo seletivo interno da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Curso de Bacharel em Educação Física.
Inscrição. Requisito de tempo de serviço mínimo de cinco anos e
máximo de dez anos. Exigência que, além de não se mostrar razoável,
que depende de previsão legal, inexistente. Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Ilegalidade caracterizada.
Requisito que deve ser afastado. Ordem concedida. Recursos oficial e
voluntário não providos” (Apelação Cível no 1049408-51.2018.8.26.0053,
Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j.
08/06/2020).
“Mandado de segurança Concurso interno de seleção para o Curso
de Bacharel em Educação Física Requisito de tempo máximo de 10
anos de serviços prestados Ausência de previsão legal Violação ao
disposto no art. 37, I da Constituição Federal Recurso do impetrante
provido.” (Apelação Cível no 1014187-36.2020.8.26.0053, Rel. Des.
Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 03/06/2020).
Por
essas
razões,
desacolhe-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014955-59.2020.8.26.0053 -Voto no 30.636
8
reexame necessário e nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator